Tribunal: TJSP
Processo: 1003136-23.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Ação de cobrança. Débito oriundo de contrato de locação de bem móvel. Feito livremente distribuído para a C. 31a Câmara de Direito Privado que, no entanto, entendeu existir conexão com o processo n. 1005532-07.2020.8.26.0011, por isso, não conheceu do recurso e determinou a redistribuição para esta C. Vigésima Câmara de Direito Privado, em razão de prevenção. Observação de que, no processo

Ementa:
Ação de cobrança. Débito oriundo de contrato de locação de bem móvel. Feito livremente distribuído para a C. 31a Câmara de Direito Privado que, no entanto, entendeu existir conexão com o processo n. 1005532-07.2020.8.26.0011, por isso, não conheceu do recurso e determinou a redistribuição para esta C. Vigésima Câmara de Direito Privado, em razão de prevenção. Observação de que, no processo conexo, foi suscitado conflito de competência (n. 0009671-81.2022.8.26.0000), que foi dirimido para declarar competente para julgamento do recurso a 28a Câmara de Direito Privado. Matéria de competência da Terceira Subseção de Direito Privado. Não conheceram do recurso, com determinação de remessa à C. 28a Câmara de Direito Privado.